Tribunal: TJES
Processo: 5007788-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de Instrumento interposto por Rodrilson Tapias Machado contra decisão da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação Declaratória n. 5004052-79.2024.8.08.0012, ajuizada pelo agravante em face do Banco J. Safra S.A. O agravante sustenta que a propriedade de veículos não afasta a presunção de hipossuficiência e que sua situação financeira não lhe permite arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples propriedade de veículos pode afastar a presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça; e (ii) analisar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada mediante prova suficiente e concreta em sentido contrário, conforme entendimento do STJ e o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

4. A mera propriedade de veículos não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo ser considerados outros elementos que demonstrem a real condição financeira da parte.

5. Os documentos juntados pelo agravante, como extratos bancários e declaração de IRPF, não indicam patrimônio líquido expressivo, o que reforça a presunção de sua insuficiência econômica.

6. Não há, nos autos, elementos concretos que justifiquem o indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A propriedade de veículos, por si só, não é critério suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado analisar o conjunto probatório apresentado pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 1.972.051, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06.05.2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007788-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRILSON TAPIAS MACHADO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de Instrumento interposto por Rodrilson Tapias Machado contra decisão da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação Declaratória n. 5004052-79.2024.8.08.0012, ajuizada pelo agravante em face do Banco J. Safra S.A. O agravante sustenta que a propriedade de veículos não afasta a presunção de hipossuficiência e que sua situação financeira não lhe permite arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples propriedade de veículos pode afastar a presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça; e (ii) analisar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada mediante prova suficiente e concreta em sentido contrário, conforme entendimento do STJ e o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

4. A mera propriedade de veículos não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo ser considerados outros elementos que demonstrem a real condição financeira da parte.

5. Os documentos juntados pelo agravante, como extratos bancários e declaração de IRPF, não indicam patrimônio líquido expressivo, o que reforça a presunção de sua insuficiência econômica.

6. Não há, nos autos, elementos concretos que justifiquem o indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A propriedade de veículos, por si só, não é critério suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado analisar o conjunto probatório apresentado pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 1.972.051, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06.05.2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007788-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRILSON TAPIAS MACHADO

AGRAVADO:
BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRILSON TAPIAS MACHADO
contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória
n. 5004052-79.2024.8.08.0012 ajuizada pelo agravante em face do
BANCO J. SAFRA S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. num. 8691835), o agravante afirma que o fato de ser proprietário de veículos não minora a alegada hipossuficiência, haja vista não ser patrimônio líquido. Alega que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e que o indeferimento da assistência judiciária gratuita só é possível a partir de circunstâncias concretas e objetivas. Alternativamente, o agravante pugna pelo deferimento do pagamento das custas ao final ou o parcelamento da verba.

Muito bem.

De início, calha destacar que, em relação à concessão do benefício ora postulado pela parte agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão agravada, observo que o MM. Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada, bem como por terem sido encontrados dois veículos registrados em nome do autor em consulta do sistema RENAJUD.

Em relação aos veículos localizados, notadamente são evidências que permitem ao julgador, na forma do art. 99, §2º, do CPC, intimar a parte requerente do benefício para comprovar a alegada hipossuficiência. No entanto, a simples propriedade de veículo automotor não implica em possibilidade financeira de arcar com os custos processuais, não podendo ser único critério para rechaçar a gratuidade de justiça.

Por outro lado, ao observar os extratos bancários e a declaração de IRPF do último exercício financeiro juntados pelo agravante, observo que os rendimentos declarados são atinentes à pensão alimentícia devida ao seu dependente e as movimentações bancárias não demonstram patrimônio líquido de grande monta.

Diante disso, constato o direito do autor, haja vista que não existem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de miserabilidade jurídica.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão de Origem e conceder a assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões